Tribunal: TJMT
Processo: 1015187-53.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015187-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), JEFFERSON RIBEIRO MACHADO - CPF: 052.424.831-13 (PACIENTE), Juizo da 2ª vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JEFFERSON RIBEIRO MACHADO - CPF: 052.424.831-13 (PACIENTE), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (ADVOGADO), ODACIR JOSE DIAS CAVALHEIRO - CPF: 681.626.779-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PARECER DA PGJ PELO NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO CARACTERIZADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PROBABILIDADE DA OCORRÊNCIA DE FATOS CRIMINOSOS, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E RECEIO DE PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO IMPUTADO DEMONSTRADOS – ELEMENTOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – PACIENTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –

ORDEM DENEGADA.

Não há falar em impedimento ao conhecimento do
writ
quando a matéria atinente aos requisitos da prisão preventiva já foi submetida à análise do Juízo
a quo
, em mais de uma oportunidade.

Não obstante a Recomendação n. 62 do CNJ, que orienta os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 no âmbito dos sistemas prisionais, a tornar o cárcere como
ultima ratio
, deve ser mantida a prisão preventiva nas hipóteses em que foram demonstradas a probabilidade da ocorrência de fatos criminosos, os indícios de autoria por parte do pretenso beneficiário, bem como o risco concreto que a sua liberdade representa à eficácia do processo, diante de seu vasto histórico criminal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jefferson Ribeiro

Machado
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme a síntese elaborada na decisão preambular:

“O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 15.6.2020, em razão da suposta prática do crime de corrupção ativa, após ser abordado por policiais militares na posse de uma porção de maconha, oportunidade em que teria oferecido vantagem indevida para livrar-se solto.

Sustenta, em síntese, que o paciente não cometeu o delito em questão, encontrando-se preso injustamente, sobretudo diante do não preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que sua liberdade não oferece risco ao processo criminal.

Registra, por conseguinte, a excepcionalidade da prisão, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, diante do risco iminente de contágio pela Covid-19 nos presídios.

Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que o paciente seja posto em liberdade”.

A liminar foi indeferida – Id 51275953.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes – Id 51733093.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ,
uma vez que os pedidos formulados na inicial não teriam sido submetidos ao
1° grau
– Id 52172951.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, registro que, ao contrário do teor da manifestação da PGJ, não verifico nenhum impedimento ao conhecimento do
wri
t, uma vez que a matéria atinente aos requisitos da prisão preventiva já foi submetida à análise do Juízo
a quo
, quando da conversão do flagrante em preventiva – Id 51063986, e do pedido de relaxamento formulado na origem – Id 51063987.

Sendo assim, admito o processamento da ação constitucional.

Por outro lado, emana dos autos que o paciente foi preso não só pela acusação de corrupção ativa, mas pela prática, em tese, de tráfico de drogas, porque, no dia 15.6.2020, trazia consigo em via pública e guardava em sua residência, para entrega a consumo de terceiros, porções de maconha e cocaína (quantidade não especificada nos documentos que instruíram a inicial), e ao ser abordado pela polícia, teria oferecido vantagem indevida a fim de se livrar do flagrante.

A magistrada singular, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, assim se pronunciou:

“(...) analisando detidamente os autos, constato que o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e indícios da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos investigadores de polícia, bem como, pelo boletim de ocorrência.

No ponto, vale ressaltar que investigadores de polícia civil, após realizarem a abordagem do custodiado em razão do suposto envolvimento na mercancia ilícita de drogas, conduziu-o até a sua residência e, lá estando, realizaram buscas com o fito de encontrar material entorpecente.

Nesta senda, segundo relatam as testemunhas, além das porções de maconha encontradas com o custodiado em via pública, foram arrecadadas porções análogas a cocaína, momento em que o custodiado ofereceu aos agentes policiais a oportunidade de realizarem um “acordo” que, por sua vez, consistia em vender um automóvel e passar o dinheiro àqueles, com o propósito de se livrar solto, razão porque, foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de corrupção ativa.

Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se consubstanciado nos autos.

Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente.

Nesta toada, impende consignar que o custodiado foi preso em flagrante delito pela suposta prática do delito estampado no artigo 333, caput, do CP.

Compulsando detidamente a certidão de antecedentes criminais do custodiado JEFFERSON RIBEIRO MACHADO, constato que este possui três (03) condenações definitivas
, abaixo individualizadas:

A primeira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 180165, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o custodiado foi condenado pela prática dos crimes estampados nos artigo 155, § 4º, inciso IV do CP c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cujo trânsito em julgado se deu em 09/05/2016.

A segunda, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 195498, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o custodiado foi condenado pela prática dos crimes estampados nos artigo 157, § 2º, incisos I e II, do CP c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cujo trânsito em julgado se deu em 18/04/2016.

A terceira, proferida no feito tombado sob o Código Apolo nº 208076, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca, o custodiado foi condenado pela prática dos crimes estampados nos artigo 155, § 4º, inciso IV, do CP c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, cujo trânsito em julgado se deu em 16/06/2016.

Por fim, registro que o custodiado, além de responder a um inquérito policial tombado sob o Código Apolo nº 306850, em trâmite neste Juízo, ostenta um executivo de pena tombado sob o Código Apolo nº 214108, que tramita no Juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca.

Nesta senda, vale ressaltar que o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública
.

A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.

É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do flagranteado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, notadamente diante do fato de que este é reincidente (in casu, multirreincidente).

Logo, diante dos elementos probatórios coletados pela Autoridade Policial, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal (...).

Portanto, por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus comissi delicti), bem como, os fundamentos da garantia da ordem pública (periculum libertatis), além da presença das hipóteses autorizativas constantes dos incisos I (pena máxima superior a quatro anos) e II (reincidência), do art. 313, do CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Acrescento por fim, que diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para o delito imputado em face do indiciado,
já que restou demonstrando, de forma cristalina, que não está apto a viver em sociedade, notadamente em razão de sua vasta ficha criminal, com a prática de crimes contra o patrimônio, razão pela qual, imperiosa se faz a sua custódia preventiva.

Ex positis, considerando os argumentos e fundamentos supracitados: (...) CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado JEFFERSON RIBEIRO MACHADO em PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO (...)”
– Id 51063987.

Conforme se verifica das transcrições supramencionadas, foram devidamente apontados, à luz das disposições contidas no art. 312 do CPP, os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.

Na hipótese, foram indicados pela magistrada singular a probabilidade da ocorrência de fatos criminosos e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e depoimento dos agentes que realizaram a abordagem do postulante.

A propósito, anoto que, nesta fase processual, bastam os indícios de autoria, e não absoluta certeza, cuja análise aprofundada da prova acerca da dinâmica delituosa compete ao juízo processante, após a regular instrução do processo, o que é inviável em sede de
habeas corpus
.

Além disso, houve referência concreta ao receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, diante do farto histórico criminal que ele ostenta, revelando a sua contumácia na prática de delitos, uma vez que registra condenações definitivas por furtos e roubo qualificados e corrupções de menores, na fase de execução, além de um inquérito policial em andamento – Id 51063987.

Nesse contexto, concluo que a motivação da decisão objurgada está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é justificável a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública quando o paciente ostenta diversas condenações anteriores, dados que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas.

A respeito do tema, confira-se o seguinte precedente:

“
(...) São idôneos os motivos exarados para converter a prisão em flagrante do acusado em custódia provisória, diante do risco de reiteração delitiva, visto que ele ostenta antecedentes criminais” (...)"
(STJ, RHC 118860 / SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 2.12.2019).

Logo, embora reconheça os termos da Recomendação n. 62 do CNJ, que orienta os Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da Covid-19 no âmbito dos sistemas prisionais, a tornar o cárcere como
ultima ratio
, neste caso, medidas cautelares diversas da prisão, ao menos por ora, não garantiriam a eficácia do processo penal, dadas as peculiaridades da causa.

Diante dessas considerações, não há falar em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do
habeas corpus
para, no mérito,
denegar
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020